Tribunal: CARF
Processo: 10611.720730/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.720730/2016-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.772 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2012, 2013
EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR DE PRODUTOS QUE
DÁ SAÍDA AOS MESMOS NO MERCADO INTERNO. INCIDÊNCIA DO
IPI.
São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores
de produtos de procedência estrangeira que derem saída a esses produtos para o
mercado interno, devendo ser lançado e escriturado o IPI devido decorrente
dessas saídas, com direito ao creditamento na escrita fiscal do imposto pago no
desembaraço aduaneiro, conforme os dispositivos legais: art. 46, II, c/c 51, I,
do CTN, art. 4°, I, da Lei n° 4.502/64 e art. 9°, I, do RIPI/2002. Ademais, a
questão foi pacificada pelo STF, em julgamento de repercussão geral, nos quais
restou fixada a seguinte tese para o Tema 906: "É constitucional a incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.720730/2016-61
Fl. 107079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente de IMPUGNAÇÃO contra auto de infração lavrado contra a empresa
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA para cobrança do Imposto
Sobre Produtos Industrializados - IPI, no montante de RS 20.683.004,29 (inclusos multa
de ofício e juros de mora), pela falta de lançamento do imposto nas saídas de produtos
importado de estabelecimento equiparado a industrial.
Regularmente cientificada do lançamento, o estabelecimento apresentou impugnação,
na qual alegou ser indevida a exigência do IPI na revenda de produtos importados nas
hipóteses em que o importador não pratica nenhuma atividade de industrialização, como
ocorreu nas operações que deram origem à presente exigência fiscal.
Em suma, fez as seguintes considerações:
A discussão relativa à incidência do IPI na revenda de produtos importados teve a sua
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do
Recurso Extraordinário n° 946.648 (tema 906 - doc. n° 4), ocasião em que se decidirá se
o imposto é ou não devido nessas situações.
A Requerente ressalta que o voto vencedor no julgamento do REsp n° 1.403.532/SC
NÃO foi acompanhado por maioria absoluta dos membros da Primeira Seção do STJ,
pelo que, dessa forma, não se atendeu ao disposto no artigo 479 do CPC/73 (vigente à
época dos fatos), segundo o qual apenas os julgamentos tomados por voto da maioria
absoluta dos membros que integram o tribunal é que constituirão precedente para fins de
uniformização da jurisprudência.
Caso Vossas Senhorias entendam que os débitos de IPI são devidos, o que se admite
apenas para argumentar, a Requerente demonstrará que o presente processo deve ser
suspenso até o julgamento em definitivo do Recurso Extraordinário n° 946.648, pois
nos termos do §2° do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”), com redação dada pela Portaria MF n° 39/2016, as
decisões definitivas do C. STF, em julgamentos realizados em sede de recursos
repetitivos, devem ser necessariamente observadas por aq E. Tribunal.
A Requerente é pessoa jurídica brasileira que, no regular exercício de sua atividade,
atua como empresa importadora e comercial varejista, promovendo, por intermédio do
Estabelecimento Autuado, a importação, do exterior, bem como a revenda e distribuição
em âmbito nacional, de artigos esportivos.
No que interessa à presente discussão, os produtos são essencialmente importados do
exterior pelo Estabelecimento Autuado, oportunidade em este se configura contribuinte
do IPI, e, posteriormente, são revendidos ou distribuídos para outros estabelecimentos
da Requerente, ou terceiros que comercializam os referidos produtos.
Fl. 107080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

A Requerente NÃO promoveu qualquer alteração, modificação ou realizou outra forma
de industrialização com relação aos produtos importados que foram objeto das saídas
que ensejaram a presente exigência fiscal. Em outras palavras, tais produtos foram
revendidos da mesma maneira e nas mesmas condições em que foram importados do
exterior.
Vale dizer que na segunda etapa mencionada acima, ou seja, na revenda imediatamente
seguinte à importação, o IPI ora exigido do Estabelecimento Autuado recai sobre
produtos já nacionalizados, que são revendidos ou distribuídos a terceiros no mercado
doméstico, sem a ocorrência de nenhuma espécie de industrialização por parte da
Requerente.
A exigência de recolhimento na revenda decorre exclusivamente da interpretação
adotada pela D. Fiscalização com relação ao inciso I do artigo 9° do RIPI, no sentido de
considerar que a mera revenda de produtos importados seria suficiente para ensejar nova
incidência do IPI independentemente de qualquer industrialização pelo estabelecimento
importador.
Desse modo, tendo em vista que os produtos importados foram meramente revendidos
pelo Estabelecimento Autuado, sem qualquer espécie de industrialização em território
nacional, não se verifica a ocorrência do fato gerador do IPI nas referidas saídas
subsequentes à importação dos bens em questão, de forma que a presente cobrança do
IPI é totalmente descabida, inclusive pelo fato de os referidos bens já terem sido
tributados no momento do seu desembaraço aduaneiro.
Em outras palavras, a interpretação utilizada pela D. Fiscalização enseja equiparação
inconstitucional e ilegal, pois coloca o comerciante-importador, como é o caso do
Estabelecimento Autuado, que já recolheu o IPI após o desembaraço aduaneiro do
produto, em situação desigual perante os demais contribuintes não importadores, em
prejuízo do requisito de tratamento isonômico com relação àqueles que estejam em
situação juridicamente semelhante previsto no artigo 150 da CF/88, bem como
cumulação da cobrança do IPI com o ICMS, e descriminação do produto estrangeiro em
razão de sua origem.
Diante disso, tendo em vista que o Estabelecimento Autuado apenas revendeu/distribuiu
os produtos importados sem realizar qualquer atividade de industrialização, bem como
recolheu o IPI devido no desembaraço dos referidos produtos, resta evidente que os
supostos débitos de IPI ora exigidos são indevidos, tanto pela inocorrência do fato
gerador quanto pela circunstância de a cobrança do IPI também no momento da revenda
dos bens importados efetivamente configurar dupla incidência do imposto com relação
às mesmas mercadorias.
Ainda que assim não fosse e que o IPI pudesse ser cobrado na saída subsequente à
importação, o que se admite apenas para argumentar, a Requerente pede vênia para
esclarecer que a apuração realizada pela D. Fiscalização está equivocada, pois incluiu
valores relativos a saídas de bens que não foram importados pelo Estabelecimento
Autuado.
Nesse sentido, a Requerente esclarece que o Estabelecimento Autuado passou a
importar diretamente seus produtos a partir de 04/2012 (doc. n° 12), sendo que no
período anterior, apenas recebia em transferência seus produtos importados de outra UF,
estas já nacionalizadas. Ressalta também, que a Requerente passou a promover a saída
dos seus próprios produtos nacionalizados na mesma data de 04/2012. Ainda vale dizer
que no 2° semestre de 2013 passou a transferir 100% das suas mercadorias
nacionalizadas para sua filial paulista (06.347.409/0296- 51) (doc. n° 13).
Contudo, no caso concreto, a D. Fiscalização apurou os supostos débitos de IPI a partir
das saídas tanto de produtos importados pelo Estabelecimento Autuado quanto de
mercadorias que não foram importadas pelo referido Estabelecimento Autuado (i.e.
mercadorias adquiridas pelo Estabelecimento Autuado em operações internas não
sujeitas ao IPI).
Fl. 107081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

Assim, por entender que a D. Fiscalização deveria ter apurado eventuais débitos de IPI
exclusivamente a partir dos valores das saídas de produtos que foram de fato importados
pelo Estabelecimento Autuado na operação imediatamente anterior (i.e. oportunidade
em que o referido Estabelecimento teria se equiparado a industrial na operação
subsequente), a Requerente pleiteia desde seja realizada diligência fiscal para apurar o
quanto mencionado nos Quesitos constantes do Anexo I à presente Impugnação. Que
são:
QUEIRA a D. FISCALIZAÇÃO confirmar se todas as Declarações de Importação
(“DIs”) que ensejaram as entradas de produtos importados do exterior pelo
Estabelecimento Autuado (nota fiscal CFOP 3102), no período autuado, indicam algum
dos Países descritos no item 53 desta Impugnação como o País de procedência dos
referidos produtos (todos signatários do GATT).
Caso a resposta ao Quesito 1 acima seja pela negativa, QUEIRA
A
D.FISCALIZAÇÃO, explicitar (i) quais DIs considera não indicar produtos procedentes
de um País signatário do GATT, (ii) a quantidade, natureza e descritivo dos produtos
importados objeto dessas DIs e correspondentes notas fiscais, e (iii) o valor total dessas
DIs e correspondentes notas fiscais, por período de apuração do IPI.
QUEIRA A D. FISCALIZAÇÃO confirmar se o Estabelecimento Autuado emitiu e
escriturou notas fiscais de entrada com relação a produtos que importou do exterior (i.e.
notas fiscais associadas às DIs que ensejaram as entradas de produtos importados do
exterior diretamente pelo Estabelecimento Autuado - CFOP 3102), no período autuado,
e informar (i) a quantidade, natureza e descritivo dos produtos importados objeto dessas
notas fiscais, e (ii) o valor total dessas notas fiscais, por período de apuração do IPI.
QUEIRA A D. FISCALIZAÇÃO confirmar se o Estabelecimento Autuado recebeu
mercadorias nacionalizadas no período autuado (i.e. mercadorias que NÃO foram
importadas do exterior diretamente pelo Estabelecimento Autuado em operação
imediatamente anterior às saídas autuadas), e informar (i) a quantidade, natureza e
descritivo dos produtos nacionais objeto dessas operações internas, e (ii) o valor total
dessas operações internas, por período de apuração do IPI.
QUEIRA A D. FISCALIZAÇÃO informar a quantidade, natureza e descritivo dos itens
(produtos/mercadorias) objeto das operações de saída que foram consideradas na
apuração dos supostos débitos de IPI ora impugnados.
QUEIRA A D. FISCALIZAÇÃO confirmar se os supostos fatos geradores do IPI,
objeto do Auto de Infração ora impugnado, foram calculados exclusivamente sobre as
saídas de produtos importados do exterior diretamente pelo próprio Estabelecimento
Autuado (i.e. produtos que foram objeto das notas fiscais de entrada mencionadas no
Quesito n° 3 acima).
Caso a resposta ao Quesito 6 acima seja pela negativa, QUEIRA A D.
FISCALIZAÇÃO calcular e informar qual seria o valor total do Auto de Infração
(principal, multa e juros, por fato gerador) caso o IPI fosse apurado exclusivamente com
relação às saídas de produtos importados do exterior diretamente pelo próprio
Estabelecimento Autuado (i.e. produtos que foram objeto das notas fiscais de entrada
mencionadas no Quesito n° 3 acima).
Por fim, QUEIRA A D. FISCALIZAÇÃO confirmar se o Estabelecimento Autuado
realiza qualquer operação de industrialização com relação aos produtos que importou do
exterior (i.e. produtos indicados nas notas fiscais associadas às DIs que ensejaram as
entradas de produtos importados do exterior diretamente pelo Estabelecimento Autuado
- CFOP 3102), no período autuado, e, em caso positivo, indicar a operação típica e o
fundamento legal para a caracterização de industrialização, conforme aplicável em cada
situação concreta.
Além dos argumentos já mencionados anteriormente, a tributação pelo IPI da revenda
de produtos importados implica situação em que o produto nacional recebe tratamento
tributário mais favorável do que o similar importado, em violação às disposições do
Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (“GATT”).
Fl. 107082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

Isso porque a exigência do imposto federal pressupõe uma majoração da carga tributária
dos produtos importados, já que haveria o recolhimento do IPI tanto no desembaraço
aduaneiro quanto na saída do produto importado do estabelecimento do importador
industrial, ou equiparado a industrial, ao passo que o produto nacional estaria sujeito ao
recolhimento do IPI apenas na saída do estabelecimento industrial.
De acordo com o GATT, Tratado de Direito Internacional do qual o Brasil é signatário e
que atualmente compõe o conjunto de acordos multilaterais firmados no âmbito da
Organização Mundial do Comércio, internalizado no ordenamento jurídico brasileiro
por meio da Lei n° 313, de 30.7.1948 (Lei n° 313/48) e ratificado pelo Decreto n°
1.355, de 30.12.1994 (Decreto n° 1.355/94), que se sobrepõe às disposições da
legislação interna na forma dos artigos 98 e 110 do CTN, o produto importado não pode
ter tratamento fiscal menos benéfico do que o conferido ao similar nacional.
Dessa forma, não restam dúvidas que a cobrança do IPI na revenda de produtos
importados viola os princípios da isonomia, seletividade em matéria de IPI, e livre
iniciativa, previstos nos artigos 5°, 150, inciso II, 153, §3°, e 173, §4°, da CF/88, por
ocasionar tratamento diferenciado entre produtos importados (i.e. duas incidências do
imposto) e nacionais (i.e. apenas uma incidência do imposto).
OS JUROS SELIC.
No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem reconhecido
a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que essa taxa não foi
criada por lei para fins tributários.
Dessa forma, tendo em vista a real possibilidade de a taxa SELIC vir a ser considerada
inconstitucional para fins tributários pelo Poder Judiciário, a Requerente contesta sua
aplicação e requer sua desconsideração no cômputo do crédito tributário principal.
Para esclarecer alguns argumentos acima narrados, o processo foi baixado em
diligência, para que a DRF de origem (i) confirmasse se o estabelecimento autuado
emitiu e escriturou notas fiscais de entrada com relação a produtos que importou do
exterior (i.e. notas fiscais associadas às DI que ensejaram as entradas de produtos
importados do exterior - CFOP 3102), no período anterior a abril de 2012 (inclusive ano
anterior) e anexe as cópias das notas fiscais ao processo; (ii) explicitasse de qual período
(entrada) referem-se as importações cujas saídas foram tributadas em janeiro, fevereiro,
março e abril de 2012 e julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de
2013, e esclarecesse se estes produtos foram importados pelo estabelecimento autuado;
(iii) confirmasse se o estabelecimento autuado recebeu mercadorias nacionalizadas no
período autuado (isto é se houve entrada de mercadorias que NÃO foram importadas do
exterior diretamente pelo estabelecimento em operação imediatamente anterior às saídas
autuadas) e informe se estas mercadorias são provenientes da mesma empresa (outro
estabelecimento) ou de empresa diversa e esclarecer se as saídas destas mercadorias
foram tributadas; (iv) Anexasse ao processo documentos que comprove suas alegações
(Fisco) de que o estabelecimento autuado efetua importação desde 20/01/2012 -
apresentando as DI e NF destas operações, (v) confirmasse se os fatos geradores do IPI
foram calculados exclusivamente sobre as saídas de produtos importados diretamente
pelo próprio estabelecimento e, (vi) Caso houvesse alteração nos valores dos autos em
decorrência da diligência solicitada, refazer a apuração ou demonstrar as alterações a
serem efetuadas.
Em decorrência do solicitado, o Fisco apresentou o Relatório de Diligência Fiscal, da
qual a interessada teve ciência, esclarecendo, em suma que:
Pelos extratos das declarações de importação, o País de Origem das mercadorias
importadas é a: Espanha.
A mercadoria importada por meio da declaração de importação n° 1201304824,
desembaraçada em 06/03/2012 e introduzida no estoque da filial 06.347.409/0068-72
pela NFE n° 343012, não fez parte da base de cálculo, pois esta é composta das Notas
Fiscais de Saída, conforme demonstrado nos relatórios e demonstrativos que compõe o
processo administrativo fiscal.
Fl. 107083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

Não houve escrituração do Livro Registro de Apuração do IPI - Imposto sobre Produtos
Industrializados. A relação contendo as informações das notas fiscais de entrada
referentes ao estabelecimento autuado, vinculadas ao CFOP 3102, contendo as
mercadorias importadas, discriminadas por quantidade, natureza, descritivo e o valor
das notas fiscais de entrada, por período de apuração do IPI, estão disponíveis no Anexo
II - Relação De Declarações De Importação X Notas Fiscais De Entrada Por
Estabelecimento Importador, deste relatório de diligência fiscal.
A relação contendo as notas fiscais de saída referentes aos produtos comercializados
que possuem os mesmos códigos de mercadorias idênticos aos produtos importados, por
estabelecimento emitente e código CFOP, está disponível no Anexo III - Relação das
Notas Fiscais de Saída Por Estabelecimento (006872) - Ano Base 2012 e Relação das
Notas Fiscais de Saída Por Estabelecimento (0068-72) - Ano Base 2013.
No
período de
01/01/2012
até 01/12/2013,
o
estabelecimento
fiscalizado
(06.347.409/0068-72) recebeu em transferência, códigos CFOPs 1152 e 2152, diversas
mercadorias de origem estrangeira importadas por outras filiais. Tais produtos estão
discriminados conforme espelhos de Notas Fiscais de Entrada extraídos do sistema
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital no Anexo V - Transferência Para o
Estabelecimento CNPJ 06.347.409/0068-72. Entretanto, o estabelecimento fiscalizado
começou a importar diretamente as mercadorias que possuem exatamente o mesmo
código e descrição das mercadorias objetos do presente Auto de infração. A primeira
operação direta de importação do estabelecimento fiscalizado ocorreu por meio da
Declaração de Importação n° 12/0130482-4, registrada em 20/01/2012 e desembaraçada
em 06/03/2012.
Ressalte-se que o inciso III do artigo 9° do Decreto N° 7.212, de 15 de junho de 2010
prevê que ainda que os produtos tenham sido importados por outra filial e transferidos a
uma terceira, quando essa última dê saída aqueles produtos, ela se torna contribuinte do
Imposto por equiparação ao estabelecimento industrial.
Os fatos geradores do IPI, objeto do Auto de Infração ora impugnado, foram calculados
sobre as saídas de produtos importados do exterior diretamente pelo próprio
Estabelecimento Autuado, a exceção das saídas ocorridas entre 01/01/2012 e
05/03/2012.
No período de 01/01/2012 a 06/03/2012, o estabelecimento fiscalizado recebeu em
transferência (Vide Anexo V) mercadorias de procedência estrangeira as quais
posteriormente deu saída. No Anexo VI - Relação de Notas Fiscais de Saída - Base de
Cálculo Ajustada, é feito um re-cálculo dos valores apurados, considerando a exclusão
dessas notas fiscais da base de cálculo.
O estabelecimento fiscalização não realiza operação de industrialização, entretanto,
equipara-se a industrial por força da Lei n° 4.502, de 1964, art. 4°, inciso I.
Em 23 de julho de 2019, através do Acórdão n° 14-96.853, a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação, mantendo o valor lançado nos autos.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 05 de agosto de
2019, às e-folhas 107.042.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de agosto de 2019, e-
folhas 107.046, de e-folhas 107.048 à 107.072.
Foi alegado:
 A Impossibilidade de exigência do IPI na mera revenda de produtos
importados:
o As atividades praticadas pela Recorrente e o entendimento da D.
Fiscalização;
Fl. 107084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

o O fato gerador do IPI;
o A alternatividade da cobrança do IPI nas Importações;
o Aplicação dos tratados do GATT - Prevalência do Tratado sobre
a legislação interna;
o A inaplicabilidade da decisão proferida pelo STJ nos autos do
REsp n° 1.403.532/SC à Recorrente;
o Necessidade de suspensão do presente processo até o
julgamento do Recurso Extraordinário n° 946.648.
 Erro de apuração no Auto de Infração.
- A CONCLUSÃO E O PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente tem como plenamente demonstrado
que:
1. o Estabelecimento Autuado apenas revendeu/distribuiu os produtos
importados que deram origem aos débitos de IPI ora exigidos, sem
realizar qualquer atividade de industrialização, bem como recolheu o
IPI devido no desembaraço aduaneiro, sendo indevidos os débitos ora
exigidos;
2. o IPI é imposto federal que incide alternativamente no desembaraço
aduaneiro de produtos importados ou na saída do estabelecimento
industrial ou a ele equiparado nas hipóteses de mercadorias nacionais;
3. a presente exigência viola as disposições do GATT, tratado do qual o
Brasil é signatário, além de ofender os princípios constitucionais da
isonomia, seletividade em matéria de IPI, e livre iniciativa, previstos
nos artigos 5°, 150, inciso II, 153, §3°, e 173, §4°, da CF/88;
4. o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos nos
autos do EREsp 1.406.532/SC não é aplicável à Recorrente, já que o
julgamento desse processo não se deu por maioria absoluta dos
membros da Primeira Seção, como exige o Regimento Interno do STJ
para que a decisão seja aplicável a qualquer processo que trate da
mesma discussão;
5. caso não seja diretamente reconhecida a improcedência dos débitos ora
exigidos, deve ser suspenso o presente processo até o julgamento
definitivo do Recurso Extraordinário n° 946.648, ocasião em que o STF
decidirá sobre a incidência ou não do IPI na revenda de produtos
importados nas hipóteses em que não há processo de industrialização
após a importação; e
6. a diligência fiscal confirmou que cerca de 70% dos produtos
questionados nesta autuação não foram importados diretamente pelo
Estabelecimento Autuado, devendo-se ao menos reconhecer o erro de
apuração da autuação e determinar seu cancelamento parcial
Assim sendo, a Recorrente requer seja DADO PROVIMENTO ao presente
Recurso Voluntário, reformando-se integralmente o V. Acórdão recorrido, determinando-se, por
Fl. 107085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

conseguinte, o cancelamento dos débitos de IPI formalizados pelo Auto de Infração em
discussão, incluindo principal, multa e juros, com o consequente arquivamento deste processo
administrativo.
Subsidiariamente, a Recorrente pleiteia o cancelamento parcial da autuação,
tendo em vista o erro de apuração da sua base de cálculo, extinguindo-se o crédito tributário
relativo às importações que não foram realizadas diretamente pelo Recorrente, nos termos do
cálculo apresentado pela I. Auditoria Fiscal às fls. 107009.
Na remota hipótese de os pedidos acima não serem acolhidos, o que se admite
apenas para fins de argumentação, requer-se seja determinada a SUSPENSÃO do presente
processo administrativo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n° 946.648 pelo
E. STF, ocasião em que será definida a constitucionalidade ou não da exigência do IPI ora em
discussão.
Por fim, a Recorrente reitera seu interesse em realizar sustentação oral perante
esse E. CARF, nos termos do artigo 58, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, e requer
seja mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão neste processo
administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
- Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 05 de agosto de
2019, às e-folhas 107.042.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 30 de agosto de 2019, e-
folhas 107.046.
O Recurso Voluntário é tempestivo.

Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 A Impossibilidade de exigência do IPI na mera revenda de produtos
importados:
o As atividades praticadas pela Recorrente e o entendimento da D.
Fiscalização;
o O fato gerador do IPI;
o A alternatividade da cobrança do IPI nas Importações;
Fl. 107086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

o Aplicação dos tratados do GATT - Prevalência do Tratado sobre
a legislação interna;
o A inaplicabilidade da decisão proferida pelo STJ nos autos do
REsp n° 1.403.532/SC à Recorrente;
o Necessidade de suspensão do presente processo até o
julgamento do Recurso Extraordinário n° 946.648.
 Erro de apuração no Auto de Infração.
Passa-se à análise.
Através do Termo de Início de Procedimento Fiscal Intimação (TIPF) n°
0615100.2015.00025-9-001 (DOC1), lavrado em 26/02/2015, enviado por via postal, com Aviso
de Recebimento (AR) em 05/03/2015, foi dada ciência do início da ação fiscal à SBF
COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.
A partir dos registros existentes no Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), informados pelo Contribuinte, a fiscalização identificou as Notas Fiscais de entrada,
emitidas por ele, relativas aos produtos importados no período fiscalizado (janeiro/2012 a
dezembro/2013). Procedeu-se também a pesquisa no SPED das suas Notas Fiscais de saída no
mesmo período.
Ainda no SPED, a fiscalização consultou a Escrituração Fiscal Digital - EFD
do Contribuinte, informada por ele mesmo, e não foram encontradas anotações para o livro
Registro de Apuração do IPI - RAIPI para os anos de 2012 e 2013.
Cumpre destacar que em relação ao RAIPI, a empresa apresentou justificativa
transcrita a seguir (e-folhas 127 / folhas 22 do Termo de Verificação Fiscal):
A empresa atua na área de varejo, importando e revendendo mercadorias. Tais
mercadoria não são submetidas a qualquer processo industrial pela SBF, a qual,
simplesmente, efetua a importação e a revenda dos produtos, os quais não sofreram
processo de industrialização, pois o produto não fora modificado para posteriormente
ser vendido.
Sabemos que para efeitos do IPI, deve ser considerado industrializado o produto que
tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade,
ou o aperfeiçoe para o consumo, o que não é o caso da atividade da empresa em
questão.
Sendo assim, conclui-se que não pode ser exigido o IPI na revenda da mercadoria
importada, dado não se tratar de hipótese de incidência de referido tributo, pois
não existe processo industrial para que haja a equiparação.
(Grifo e negrito próprios do original)
Pelo exposto constatou-se que, não obstante a entrega da EFD, a empresa não
escriturou o livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI por não se considerar contribuinte do IPI.
Nesse sentido, as conclusões do Termo de Verificação Fiscal (folhas 23
daquele documento / e-folhas 128):
Analisamos as Notas Fiscais de entrada com Código Fiscal de Operação e Prestação-
CFOP n° 3.102 (compras efetuadas no exterior com fins de comercialização) e
relacionamos os códigos informados das mercadorias importadas para revenda. A partir
desses códigos, foram analisadas as Notas Fiscais de saída. Desta análise resultaram as
planilhas de cálculo A, B, C e D (Anexas a este Termo de Verificação Fiscal).
Fl. 107087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

A Planilha A (SBF - Notas Fiscais Entrada Sem Itens) relaciona as Notas Fiscais
eletrônicas de entrada, não canceladas, com CFOP n° 3.102, totalizadas por mês de
emissão. Cada Nota possui dois valores: “Valor dos Itens” e “Valor da Nota
Proporcional”. O primeiro valor se refere ao valor unitário de cada item multiplicado
pela sua quantidade. O segundo expressa o valor total da NF: itens mais tributos
(inclusive ICMS) e outros custos acessórios. Destacamos a referência ao número da
Declaração de Importação correspondente, informado nas Notas Fiscais.
A Planilha B (SBF - Notas Fiscais Entrada) detalha os itens das Notas Fiscais de
entrada, apresentando o código NCM de classificação da mercadoria, o código recebido
no controle de estoque, atribuído pelo Contribuinte, descrição, quantidade, valor
unitário e alíquota de IPI conforme a TIPI.
As Planilhas C (SBF - Notas Fiscais Saída Sem Itens) e D (SBF - Notas Fiscais Saída)
se referem às Notas Fiscais eletrônicas de saída, não canceladas e excluindo os CFOPs
n°s 5.202 (devolução de compra), 7.102, 7.202 e 7.949 (saídas para o exterior). Além
disso, listamos apenas as Notas que continham os mesmos códigos das mercadorias
observados na Planilha B (produtos importados).
Observamos que o Contribuinte não destacou o valor do IPI nas Notas de saída,
não apurou débito do imposto e não escriturou o livro RAIPI - Registro de
Apuração do IPI. Na Planilha C, que totaliza as Notas Fiscais de saída por mês de
emissão e na Planilha D, que detalha os itens dessas mesmas Notas, calculamos o valor
do IPI devido nas saídas dos produtos importados, de acordo com a alíquota anotada na
TIPI para cada código NCM de classificação do item.
(Grifo e negrito nossos)

Constatou-se assim que a SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS
LTDA deu saída, no mercado nacional, a diversos produtos importados por ela, tributados pelo
IPI no desembaraço aduaneiro.
O Contribuinte, cuja atividade está listada na subclasse CNAE 46.93-1-00,
“Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários ”, realizou no período fiscalizado a importação de produtos, com o pagamento do
IPI-Importação, não apresentando, porém, recolhimentos de IPI referentes às saídas desses
produtos do estabelecimento.
Conforme artigo 9°, inciso I, do Decreto n° 7.212/2010 (Regulamento do IPI),
equiparam-se a industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira que derem saída a esses produtos para o mercado interno, ficando obrigados ao
lançamento e escrituração do IPI devido, decorrente destas saídas, e adquirindo o direito ao
crédito relativo ao imposto pago no desembaraço aduaneiro.
O artigo 24 do Regulamento do IPI (Decreto n° 7.212/2010 - RIPI/2010) define
quatro tipos de contribuintes (grifos nossos):
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
I - O importador, em relação ao fato gerador decorrente do desembaraço aduaneiro
de produto de procedência estrangeira (Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea
“b");
II - O industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos geradores
decorrentes de atos que praticar (Lei n° 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “a”);
Fl. 107088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

III - o estabelecimento equiparado a industrial, quanto ao fato gerador relativo aos
produtos que dele saírem, bem como quanto aos demais fatos geradores decorrentes
de atos que praticar (Lei n° 4.502, de 1964, art. 35, inciso I, alínea “a”); e
IV - Os que consumirem ou utilizarem em outra finalidade, ou remeterem a pessoas
que não sejam empresas jornalísticas ou editoras, o papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos, quando alcançado pela imunidade prevista no inciso I do
art. 18 (Lei no 9.532, de 1997, art. 40).
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de
ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
Destacamos aqui dois tipos de contribuinte: o importador e o estabelecimento
equiparado a industrial.
O importador tanto pode ser uma pessoa física quanto jurídica. Esta pode ser
um estabelecimento industrial, comercial (atacadista ou varejista), ou mesmo um simples
escritório prestador de serviços. Todos eles, ao promoverem o desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira que esteja no campo de incidência do IPI, são contribuintes
do imposto.
O artigo estabelecimento produtor 3o do Regulamento do IPI define o conceito
de estabelecimento produtor e o artigo 4o determina quem são seus equiparados:
- Lei n° 4.502/1964:
Art. 3°. Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar
Produtos sujeitos ao imposto.
[...]
Art. 4°. Equiparam-se a estabelecimento produtor, para todos os efeitos desta Lei:
I - os importadores e os arrematantes de produtos de procedência estrangeira;
II - As filiais e demais estabelecimentos que negociem com produtos industrializados
por outros do mesmo contribuinte;
II - As filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do
mesmo contribuinte; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
[...]
O estabelecimento, ainda que somente comercial atacadista ou varejista, será
considerado equiparado a industrial se se enquadrar numa das hipóteses enumeradas pelo artigo
9° do RIPI/2010:
Art. 9o. Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - Os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que
derem saída a esses produtos (Lei n° 4.502, de 1964, art. 4°, inciso I);
II - Os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização,
diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro
estabelecimento da mesma firma;
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento da
mesma firma, salvo se aqueles operarem exclusivamente na venda a varejo e não
estiverem enquadrados na hipótese do inciso II (Lei n° 4.502, de 1964, art. 4°, inciso
Fl. 107089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

II, e § 2o, Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 37, inciso I);
[...]
IX - Os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001,
art. 79, e Lei no 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, art. 13);
[...]
Corroborando o Regulamento do IPI, em posição hierárquica superior, o
Código Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172 artigos 46 e 51, que dispõem:
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem
como fato gerador:
I - O seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - A sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51:
[...]
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - O importador ou quem a lei a ele equiparar:
II - O industrial ou quem a lei a ele equiparar:
[...]
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.

Além disso, esta equiparação prevalece ainda que a saída do produto se dê
como locação, comodato, uso, doação ou qualquer outro título, conforme § 2° do artigo 2° da Lei
n° 4.502/1964:
§ 2° O imposto é devido sejam quais forem as finalidades a que se destine o produto
ou o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída do
estabelecimento produtor.
O artigo 226 do Regulamento do IPI enumera esta e outras situações em que o
crédito do imposto é admitido e poderá ser aproveitado (grifo nosso):

Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - Do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
[...]
V - Do imposto pago no desembaraço aduaneiro:
VI - Do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de procedência
estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para estabelecimento, mesmo
exclusivamente varejista, do próprio importador;
Fl. 107090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes equiparados
a industrial:
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos equiparados
a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos demais casos não
compreendidos nos incisos V a VII;
[...]
O crédito oriundo do imposto pago no desembaraço aduaneiro somente poderá
acontecer se houver a saída do produto importado ou a sua utilização como matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem em operação de industrialização. Incorporação
ao ativo permanente, por exemplo, não gera direito a crédito.
Assim, o importador, quando promove a saída (como venda ou para qualquer
outra finalidade) do produto importado de seu estabelecimento, para o mercado interno,
equipara-se a industrial, tornando-se contribuinte do IPI também nesta operação, mas com direito
ao crédito do imposto pago no desembaraço aduaneiro.
Ademais, a questão foi pacificada pelo STF, em julgamento de repercussão
geral:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
BENS
IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA
SAÍDA
DO
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR
PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO
MERCADO INTERNO.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A sistemática legal de tributação dos bens
importados pelo imposto sobre produtos industrializado - IPI é compatível com
a Constituição. 2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a
fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".
(RE 946648, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-
2020)

IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
BENS
IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA
SAÍDA
DO
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR
PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO
MERCADO INTERNO.
CONSTITUCIONALIDADE. 1. A sistemática legal de tributação dos bens
importados pelo imposto sobre produtos industrializado - IPI é compatível com
a Constituição. 2. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a
fixação da seguinte tese de julgamento para o Tema 906 da repercussão geral:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".
Fl. 107091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

(RE 979626, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-
2020)

Cito os seguintes Acórdãos de Recurso Voluntário nesse mesmo sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 30/11/2006 a 31/12/2009
EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. IMPORTADOR DE PRODUTOS QUE
DÁ SAÍDA AOS MESMOS NO MERCADO INTERNO. INCIDÊNCIA DO
IPI.
São equiparados a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores
de produtos de procedência estrangeira que derem saída a esses produtos para o
mercado interno, devendo ser lançado e escriturado o IPI devido decorrente
dessas saídas, com direito ao creditamento na escrita fiscal do imposto pago no
desembaraço aduaneiro, conforme os dispositivos legais: art. 46, II, c/c 51, I,
do CTN, art. 4°, I, da Lei n° 4.502/64 e art. 9°, I, do RIPI/2002. Ademais, a
questão foi pacificada pelo STF, em julgamento de repercussão geral dos RE
946.648, Relator p/acórdão Alexandre de Moraes, DJ 16-11-2020 e RE
979.626, Relator p/acórdão: Alexandre de Moraes, DJ 16-11-2020, nos quais
restou fixada a seguinte tese para o Tema 906: "É constitucional a incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno".
(Acórdão n° 3301-009.143 - Sessão de 17 de novembro de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
IMPORTAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
SAÍDA
DOS
PRODUTOS. INCIDÊNCIA DO IPI.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada a industrial e é
contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do
estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a
qualquer processo de industrialização.
(Acórdão n° 3301-007.910 - Sessão de 24 de junho de 2020)

ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
Fl. 107092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

FALTA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributos apurada em procedimento
fiscal enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
IMPORTAÇÃO.
EQUIPARAÇÃO
A
INDUSTRIAL.
SAÍDA
DOS
PRODUTOS. INCIDÊNCIA DO IPI.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada a industrial e é
contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do
estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a
qualquer processo de industrialização.
(Acórdão n° 3301-005.700 - Sessão de 25 de fevereiro de 2019)

- Erro de apuração no Auto de Infração
É alegado nos itens 69 e 74 do Recurso Voluntário:
Caso se entenda devida a cobrança de IPI sobre mera revenda de produtos importados
que não sofreram processo de industrialização, o que se admite como argumentação,
deve-se ao menos reconhecer que a apuração realizada pela D. Fiscalização está
equivocada, pois incluiu valores relativos a saídas de bens que não foram importados
pelo Estabelecimento Autuado, o que inclusive foi confirmado em sede de diligência.
Como esclarecido nestes autos, o Estabelecimento Autuado passou a importar
diretamente seus produtos a partir de 04/2012 (fls. 30931/), sendo que no período
anterior, apenas recebia em transferência seus produtos importados de outra UF, estas já
nacionalizadas. Ressalta também, que a Recorrente passou a promover a saída dos seus
próprios produtos nacionalizados na mesma data de 04/2012. Ainda vale dizer que no 2°
semestre de 2013 passou a transferir 100% das suas mercadorias nacionalizadas para
sua filial paulista (06.347.409/0296-51) (fls. 309033).
Contudo, no caso concreto, a D. Fiscalização apurou os débitos de IPI a partir das saídas
tanto de produtos importados pelo Estabelecimento Autuado quanto de mercadorias que
não foram importadas pelo referido Estabelecimento Autuado (i.e. mercadorias
adquiridas pelo Estabelecimento Autuado em operações internas não sujeitas ao IPI).
Isso foi expressamente reconhecido pela I. Auditoria Fiscal em seu Relatório de
Diligência, que até segregou a parcela da cobrança relativa a saídas de produtos
importados pelo Estabelecimento Autuado da parcela da exigência que se refere a bens
importados por outras filiais da Recorrente e posteriormente transferidos ao
Estabelecimento Autuado.
Vale dizer que, segundo cálculos da própria RFB, o IPI exigido sobre revenda de
produtos importados pelo Estabelecimento Autuado corresponde a 70% da cobrança, de
forma que 30% do tributo aqui em exigência -e multas e juros a ele correlato - sequer
decorre de importações realizadas pelo contribuinte efetivamente autuado!
Ao contrário do afirmado V. Acórdão recorrido, não se pode exigir IPI com fundamento
no art. 9°, I do RIPI sobre a saída de produtos que não foram importados diretamente
pelo contribuinte autuado, já que esse dispositivo expressamente faz referência à saída
dada pelo estabelecimento importador.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, folhas 12 daquele documento:
O requerente alegou que a apuração realizada pela D. Fiscalização estaria equivocada,
por incluir valores relativos a saídas de bens que não foram importados por ele. Alegou
Fl. 107093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.772 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.720730/2016-61

que passou a importar diretamente seus produtos a partir de 04/2012, sendo que no
período anterior, apenas recebia em transferência produtos importados de outra UF, já
nacionalizadas.
E que entende que a D. Fiscalização deveria ter apurado eventuais débitos de IPI
exclusivamente a partir dos valores das saídas de produtos que foram de fato importados
pelo estabelecimento (i.e. oportunidade em que o referido Estabelecimento teria se
equiparado a industrial na operação subsequente), para tanto pleiteou seja realizada
diligência fiscal.
Foi solicitada diligência para verificação das notas fiscais de entrada e para saber se nos
valores lançados relativos a revenda teriam origem em importação que não as do
estabelecimento.
Em resposta, o Fisco relatou que no período de 01/01/2012 até 01/12/2013, o
estabelecimento fiscalizado (CNPJ n° 06.347.409/0068-72) recebeu em transferência,
códigos CFOPs 1152 e 2152, diversas mercadorias de origem estrangeira importadas
por outras filiais da empresa. E que tais produtos estão discriminados conforme
espelhos de Notas Fiscais de Entrada extraídos do sistema SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital no Anexo V - Transferência Para o Estabelecimento CNPJ
06.347.409/0068-72.
E confirmou que o estabelecimento fiscalizado começou a importar diretamente as
mercadorias por meio da Declaração de Importação n° 12/0130482-4, registrada em
20/01/2012 e desembaraçada em 06/03/2012.
Como podemos ver, não houve inclusão de mercadorias de mercadorias que não tenha
sido importada pela empresa, embora tenha havido transferências de mercadorias
importadas por outro estabelecimento da mesma empresa (filial).
Portanto, improcede a alegação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 107094
DF CARF MF
Documento nato-digital